Tribunal: TJDFT
Processo: 0733293-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733293-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: MARCIA MARIA ROCHA SANTOS, ALVARO DA NATIVIDADE JUNIOR APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL BOTTICELLI, FLAVIO CAMARA AZEVEDO TRAVASSOS SARINHO, FLAVIO FAGUNDES FERREIRA, CORINA CASTRO E SILVA BRAGA DE OLIVEIRA, FERNANDA MARQUES, GISELA DE OLIVEIRA PINHEIRO, LORENA COSTA GARCIA CALSING, REGINA HERMINIA PINTO FERREIRA, SUELI ALMADA, FLAVIA DE ASSIS SILVA, THAIS MARIA DE MELO FERRAZ SARINHO, CARLOS WAGNER DE TEIXEIRA E SILVA D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator